Tribunal: TJDFT
Processo: 0730647-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO DETRAN/DF. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pelo DETRAN e pelo DER, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos autos de infração números: CJ02746675, YE02000155, SA03132512, KK00246245, KK00256339 e KK00283494, bem como as respectivas penalidades.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas pelo autor. Pugna pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
6. A controvérsia consiste na inobservância de dupla notificação pelos réus e a consequente irregularidade dos processos administrativos questionados pelo autor e anulados na sentença.
7. O autor invoca a nulidade de seis autos de infração, ante a ausência de dupla notificação (ID 52158030 - Pág. 5/6), fato que o impediu de exercer o seu direito à defesa prévia ou de pagar o valor com o desconto aplicado. Os réus, por outro lado, não demostraram a devida ciência do autor quanto à imposição das penalidades (art. 282, caput, do CTB).
8. Nos termos da Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".
9. No caso, os réus não comprovaram que o autor foi devidamente notificado acerca dos seguintes autos de infração: CJ02746675, YE02000155, SA03132512, KK00246245, KK 00256339 e KK00283494. E embora encaminhadas algumas notificações, estas não foram enviadas ao endereço correto da parte autora, o que configura desrespeito ao entendimento firmado na Súmula 312/STJ.
10. Ademais, a alegação de que o autor foi notificado pelo Sistema de Notificação Eletrônico – SNE não deve prosperar, especialmente porque a adesão do autor ocorreu em março/2023 e os autos de infração impugnados são datados de 2022.
11. Por conseguinte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
13. Isento de custas, condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.